Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751622-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0720004-18.2018.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAÚJO, indeferiu a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora